Tribunal: TJBA
Processo: 8067657-31.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8067657-31.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

AGRAVADO: LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA.

Advogado(s)
:
JOSE CANDIDO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como JOSE CANDIDO DOS SANTOS

PJ8

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PARCELAMENTO DE DÉBITO FISCAL (ISS). TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARCIALMENTE NA ORIGEM. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Ente Municipal em face de decisão interlocutória que, em sede de Mandado de Segurança, deferiu parcialmente a medida liminar para autorizar que a empresa Agravada procedesse ao parcelamento de seus débitos de Imposto Sobre Serviços (ISS), com fundamento na lei geral de regência (Lei Municipal nº 7.186/2006), afastando, contudo, os benefícios fiscais previstos em programa especial de parcelamento instituído por Decreto (Decreto Municipal nº 25.344/2014). A negativa administrativa que deu origem à impetração fundamentou-se em vedações contidas no referido decreto, notadamente por se tratar de débitos do exercício corrente e de tributo retido na fonte e não recolhido (substituição tributária).

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia recursal cinge-se à análise da legalidade da decisão interlocutória que:

a) distinguiu o direito ao parcelamento ordinário de débitos tributários, previsto em lei, da adesão a programa de parcelamento especial e benéfico, regulamentado por decreto;

b) entendeu que as restrições de elegibilidade estabelecidas no ato regulamentar (Decreto nº 25.344/2014) não podem suprimir o direito geral ao parcelamento previsto na Lei Municipal nº 7.186/2006;

c) verificou a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência em favor da contribuinte, afastando a tese de
periculum in mora inverso
arguida pelo Fisco;

III. Razões de decidir

3.
O ordenamento jurídico tributário municipal distingue claramente o regime de parcelamento ordinário, estabelecido como regra geral pela Lei nº 7.186/2006 (Código Tributário e de Rendas do Município de Salvador), e os programas especiais de parcelamento, como o Parcelamento Administrativo de Débitos (PAD) regulamentado pelo Decreto nº 25.344/2014. Tais programas, por constituírem favores fiscais que usualmente concedem benefícios como redução de multas e juros, podem ter sua adesão condicionada a requisitos mais estritos, fixados em ato regulamentar.

4.
Em observância ao princípio da hierarquia das normas, as restrições impostas por um decreto regulamentador não podem suprimir ou esvaziar um direito assegurado por lei hierarquicamente superior. Assim, as vedações contidas no art. 2º do Decreto nº 25.344/2014 são válidas para obstar o acesso do contribuinte aos benefícios do programa especial (PAD), mas não para impedir por completo o exercício do direito ao parcelamento ordinário do débito, conforme previsto nos arts. 10 a 11-C da Lei nº 7.186/2006.

5.
A decisão de primeiro grau não incorreu em ativismo judicial ou em criação de um "regime híbrido" de parcelamento. Ao contrário, aplicou de forma ponderada e técnica o direito vigente, garantindo a eficácia da lei e, ao mesmo tempo, reconhecendo a margem de discricionariedade da Administração Pública na concessão de favores fiscais. O Juízo
a quo
limitou-se a controlar a legalidade do ato administrativo que, ao negar qualquer forma de parcelamento, extrapolou os limites do poder regulamentar.

6.
Estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência. O
fumus boni iuris
reside na plausibilidade do direito da Agravada ao parcelamento ordinário, com base na lei municipal. O
periculum in mora
se configura pelo risco de graves prejuízos às atividades empresariais da contribuinte, decorrentes da impossibilidade de obter certidão de regularidade fiscal. Não se vislumbra o
periculum in mora inverso
, pois o crédito tributário não é extinto, mas apenas tem sua exigibilidade suspensa, sendo o pagamento diferido no tempo e acrescido dos encargos legais, o que preserva o interesse do erário.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "1. A existência de um programa de parcelamento especial e benéfico, regulamentado por decreto, não revoga o direito geral do contribuinte a um parcelamento ordinário previsto em lei hierarquicamente superior. 2. As restrições de elegibilidade contidas em um decreto que regulamenta um programa de favor fiscal aplicam-se à concessão dos benefícios específicos do programa, mas não podem suprimir o direito a um parcelamento comum estabelecido pela lei de regência, sob pena de o ato regulamentar extrapolar seus limites."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8067657-31.2025.8.05.0000
, em que figura como
Agravante, MUNICIPIO DE SALVADOR, e Agravado, LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes desta Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça